Tribunal: CARF
Processo: 11330.001236/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11330.001236/2007-22 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-000.817 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
4 de fevereiro de 2020 Assunto
Assunto
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA Recorrentes
Recorrentes
VRG LINHAS AÉREAS S/A

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando
o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-69.303, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 3.792 a 3.810:
Trata o presente processo de Auto de Infração (DEBCAD 37.079.634-9) lavrado por ter
a empresa deixado de elaborar e manter atualizado Perfil Profissiográfico Previdenciário
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este, quando da
rescisão do contrato de trabalho ou do desligamento do cooperado, cópia autêntica deste
documento, conforme previsto na Lei 8.213/91, art. 58, parágrafo 4o e na Lei 8.212/91,
art. 32, III, combinados com o art. 68, parágrafos 6o, 9o e 10o do Decreto no 3.048/99.
2. O Relatório Fiscal da Infração de fls. 10 aduz, em síntese, o seguinte:
2.1. Em ação Fiscal 09393124 na empresa foi solicitado em Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos em 20/04/2007 e em 27/04/2007 que fosse apresentado
PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário e cópia do comprovante de entrega do PPP
aos segurados quando das rescisões.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001236/2007-22
Fl. 3898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

2.2. A empresa declarou ainda estar desenvolvendo os programas de gerenciamento
ambiental PPRA e PCMSO que servem de base para a elaboração do PPP, portanto não
emitindo o PPP por segurado exposto a agente nocivo nos termos da legislação
previdenciária.
2.3. A princípio, conclui-se pela presunção da exposição de trabalhadores a agentes
nocivos com base na presença da atividade exercida pela empresa na lista de atividades
relacionadas no anexo IV do Decreto 3.048/99, quais sejam, ruído e pressão, porém,
apenas as demonstrações ambientais PPRA, PCMSO e LTCAT poderão indicar os
níveis dos agentes nocivos e o conseqüente direito a aposentadoria especial.
2.4. Visto que não foi apresentado o LTCAT ou os documentos que a ele substituem
para comprovar a necessidade ou não do PPP, e que a empresa exerce atividade em que
é inerente a presença de agentes nocivos, a autuação se dará em relação a todos os
segurados empregados da empresa, cabendo à mesma o ônus da prova daqueles que não
se encontrem expostos. Observa-se que foram incluídos todos os trabalhadores “de
campo”, ou seja, exceto os administrativos, como expostos.
3. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 11 informa, em síntese, o seguinte:
3.1. A multa aplicada é de R$ 1.710.231,03 tendo em vista que a imposição da mesma
será considerada por ocorrência a partir de 1o de abril de 2004, data do início da
vigência da Instrução Normativa IN/INSS/DC no 100 de 2003, em razão do disposto no
art. 674 daquela IN, dado que configura uma ocorrência cada PPP não emitido para os
trabalhadores expostos a agente nocivos, visto que a empresa não apresentou PPRA,
PCMSO e LTCAT, tendo sido excluídos os administrativos, a multa foi calculada
utilizando-se o valor mínimo de R$ 1.195,13, fixado pela Portaria no 142, de
11/04/2007, o qual foi multiplicado pelo número de segurados da empresa (ativos e
demitidos), ou seja, todos aqueles que trabalharam na empresa e em algum momento
estiveram expostos aos agentes nocivos, conforme lista apresentada pela empresa em
anexo, no total de 1.431 empregados, o que leva ao valor aplicado (1.195,13 x 1.431 =
1.710.231,03).
3.2. A fundamentação legal da multa encontra-se na Lei no 8.212/91, arts. 92 e 102 e
Decreto 3.048/99, art. 283, I, “h”, não tendo sido constatada circunstância agravante.
4. A empresa apresentou impugnação de fls. 81 a 95 na qual alega, em síntese:
4.1. A peticionaria foi notificada do auto de infração e da imposição da penalidade em
01/06/07, sexta-feira, tendo o prazo de apresentação desta peça findado em 02/07/07,
segunda-feira.
4.2. Uma das premissas mais elementares do exercício da defesa é a possibilidade de o
acusado saber, precisamente, que ato dissonante da lei a ele é atribuído. Sem o
resguardo a tal premissa o processo será nulo uma vez que o acusado não sabe com
precisão o que lhe é imputado, não podendo aduzir sua defesa nos termos do art. 5o, LV
da CRFB.
4.3. Quais seriam os trabalhadores “de campo” (que serviram de base para a autuação) e
quais aqueles tidos como “administrativos” (que não serviram para tal autuação)?
4.4. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa deixa mais claro o tema e a consequente
violação ao constitucional direito à ampla defesa da peticionaria pois pura e
simplesmente não se consegue saber quais os empregados que foram tidos como
“administrativos”. Se não se consegue verificar isto, e por raciocínio lógico primário,
não se consegue também saber quais seriam todos os demais segurados da empresa,
ativos e demitidos (em relação aos quais se teve como essencial a elaboração do PPP e,
na ausência deste, se aplicou a penalidade).
4.5. A relação a que se refere a Auditora Fiscal (a “lista apresentada pela empresa”) não
se presta a solucionar a omissão. Como exemplo (e para que se perceba as graves
consequências da omissão de que ora se trata – e que limitam, de forma absolutamente
injustificada, o direito de defesa da empresa), veja-se se é possível a resposta à seguinte
indagação: A Sra. Silvia Mc Leod, listada como ocupante do cargo de AGENTE DE
Fl. 3899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

ATENDIMENTO CLIENTE – DIAL IN, foi, ou não, incluída no rol das pessoas que ao
ver da Auditora, deveria ter o PPP elaborado?
4.6. Óbvio que outros – diversos outros – casos como o acima se apresentam: Os
ocupantes do cargo de COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE,
integram o rol de segurados que deveriam servir de base para a autuação? E aqueles que
exercem a função de COORDENADOR DE ESCALAS TRIPULANTE SR?
4.7. A autuação é, ou não, fruto da mencionada inexistência de PPP para os segurados
ocupantes do cargo de AGENTE DE ATENDIMENTO DE AEROPORTO (pessoas
que trabalham no interior de aeroportos)? E quanto aos que trabalham como
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO DE AEROPORTO?
4.8. Uma vez que a Auditora afirmou que - e isso se diz em tese-a empresa se
encontrava em situação irregular no que diz respeito a alguns dos segurados (o que, a
contrário sensu, implica em que tal irregularidade não atinja aos demais), por demais
evidente que, para que houvesse respeito à ampla defesa da peticionaria, seria
indispensável que fossem especificados quais seriam tais segurados.
4.9. Note-se que não se mencionou – o que poderia dar valia ao auto de infração –
sequer quais seriam os cargos cujos ocupantes, ao ver da fiscalização, presumivelmente
trabalhariam em condições nocivas, transcrevendo 2 ementas de Acórdãos do Conselho
de Contribuintes.
4.10. Dada a flagrante nulidade apontada, uma vez que o fato que ensejou a autuação
não foi, nem de longe, descrito de forma suficiente, que impede a peticionaria de
exercer amplamente seu direito de defesa, imperioso se torna a extinção do presente
procedimento de autuação e aplicação da multa, tornando-se insubsistente o mesmo.
4.11. Ainda na seara dos aspectos que impedem a validade, mesmo em tese, do auto de
infração, a jurisdição da auditora fiscal não possibilita qualquer fiscalização em relação
a segurados que não laborem no Rio de Janeiro. Verifica-se da listagem que serviu de
base para a autuação e consequentemente para o cálculo da multa aplicada que constam
segurados que laboram em diversas outras unidade da federação não vinculados à 7a
Região Fiscal.
4.12. Necessário que a autuação seja efetuada dentro da área de jurisdição
administrativa da auditora – o que exclui, em resumo, a possibilidade de se reconhecer
qualquer infração em relação aos demais estados da federação que não o Rio de Janeiro.
4.13. ademais, a peticionaria requer seja a penalidade imposta relevada, uma vez que,
traz, impressos, os Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs – de todos os
segurados (empregados e ex-empregados) que constam da listagem que originou a
autuação.
4.14. Ainda que não entenda se fazer, legalmente, exigível a elaboração de todos os
documentos ora em foco, a empresa, com o objetivo de, em definitivo, resolver a
presente questão administrativa, traz a integralidade dos Perfis Profissiográficos
Previdenciários.
4.15. Note-se, ademais, é imperioso ficar claro, que o ato acima mencionado não
significa o reconhecimento, pela peticionaria, da existência de empregados que laborem
ou ex-empregados que tenham laborado expostos a agentes considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial.
4.16. Imperioso ser verificado que o presente requerimento de relevação da multa é
efetuado depois de corrigida a pretensa falha, no prazo de impugnação da autuação, não
havendo que se falar em outras autuações, caracterizando a natureza primária da
peticionaria e, como consta do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, não foi
constatada a circunstância agravante.
4.17. Cabível ainda, requerer – em ordem sucessiva ao requerimento anterior, acaso não
se entendam como presentes os elementos mencionados nos itens supra, seja atenuada a
penalidade em 50%.
Fl. 3900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

4.18. Para ambas as hipóteses acima, relevação ou atenuação da multa, é de se verificar
que – em se tratando de penalidade que tem como base o número de segurados que,
supostamente, motivaram a irregularidade da empresa (multiplicação do número destes
pelo valor individual da multa), a eventual circunstância de se entender que determinado
PPP não foi apresentado, implicará no acaso da manutenção da multa para este
documento tido como faltante.
4.19. Em relação às condições de trabalho, pela suposta inexistência do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO e do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho –
LTCAT, concluiu a ilustre auditora fiscal que, excepcionados os “misteriosos”
empregados administrativos, deveria haver a presunção da ocorrência dos agentes
nocivos ruído e pressão para os empregados e ex-empregados, o que motivou a lavratura
de outro AI, DEBCAD 37.037.392-8, que recebeu impugnação autônoma.
4.20. O silogismo desenvolvido para que se considerassem 1.431 pessoas, as quais não
se tem como precisar quais sejam ou quais cargos ocupem, como, presumivelmente,
trabalhando em condições nocivas, foi:
4.20.1. A real aferição do trabalho em condições nocivas somente pode se dar pela
verificação feita através do PPRA e PCMSO.
4.20.2. Não havendo sido exibidos os programas antes referidos, seria de se concluir,
dadas as atividades desempenhadas pela empresa.
4.21. A peticionaria traz com a presente os Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA e de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, sendo que
o primeiro engloba as exigências referentes ao LTCAT.
4.22. Desta forma, inexiste qualquer necessidade, ou melhor, inexiste possibilidade, de
se presumir que todos os empregados (ou ex-empregados) laborassem em condições
nocivas à saúde.
4.23. A efetiva avaliação dos trabalhadores que, pelos cargos ocupados (e,
consequentemente, atividades desempenhadas), exercem suas tarefas em condições
nocivas – especialmente quanto à ruído e pressão – pode ser claramente avaliada. Não
há, pois, necessidade de qualquer presunção, a qual, de resto, abarcou número
absolutamente excessivo de trabalhadores.
4.24. Assim, caso se conseguisse vislumbrar, ainda neste momento, qualquer
irregularidade, seria a multa ser mantida (se não relevada – e mesmo que apenas
atenuada no percentual de 50%) apenas em relação aos trabalhadores que efetivamente
– e não por mera presunção – laborassem em condições nocivas (por exposição aos
agentes ruído e pressão).
4.25. É relevante mencionar determinadas circunstâncias referentes à constituição e
início das atividades da VRG Linhas Aéreas S/A, sendo notório – havendo ocupado
diversas páginas do noticiário nacional – que a peticionaria se saiu vitoriosa no leilão
judicial, conduzido pela MM 01a Vara Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro, que
alienou a chamada UPV (unidade produtiva Varig).
4.26. Após o sucesso acima, mais precisamente em 14/12/2006, a empresa obteve junto
à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) o Certificado de Homologação de
Empresa de Transporte Aéreo (CHETA), requisito indispensável para que a mesma
pudesse iniciar suas operações, tendo sido bastante divulgada a impressionante
dificuldade que teve a VRG em obter o CHETA. Assim, aspecto digno de relevo é que a
VRG somente começou a desempenhar suas atividades em 14 de dezembro de 2006.
4.27. Também não é desconhecido que, recentemente, o controle acionário da
peticionista foi alterado, tendo sido divulgado o fato através de publicação de “fato
relevante”.
4.28. Parece claro que todos os fatos acima, e se tratando de uma empresa que não se
mistura com a S/A Viação Aérea Rio Grandense – Em recuperação judicial (atual razão
Fl. 3901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

social da antes chamada “Varig S/A), implicam em pontuais dificuldades na
observância dos diversos regramentos a que está submetida tal empresa.
4.29. Registre-se, em passant, que as dificuldades acima aludidas, e no que diz respeito
ao objeto da autuação ora impugnada, já foram, como sobejamente demonstrado antes,
resolvidas, não podendo, no entanto, imaginar que as eventuais – e absolutamente
episódicas – dificuldades acima referidas sejam fruto de ato de vontade da empresa.
Não!
4.30. Tanto é assim que em Procedimento Investigatório que tramita perante a
Procuradoria Regional do Trabalho da 1a Região, e por conhecer à VRG prazo para
comprovar a adequação a determinados aspectos que são objeto de verificação em
relação a todas as empresas aéreas do país, sendo essas colocações, quando pouco,
suficientes a embasar o requerimento de atenuação da multa, se a mesma não for
relevada.
5. O julgamento do processo foi convertido em Diligência, conforme Resolução 217, às
fls. 2.328 a 2.333, para que fosse esclarecido o seguinte:
5.1. A discriminação dos 1.431 empregados considerados para a lavratura do presente
Auto de Infração, a fim de garantir o direito à ampla defesa por parte da empresa.
5.2. Como a impugnante juntou aos autos os Perfis Profissiográficos Previdenciários de
1.370 segurados, que fosse verificado se houve relevação parcial da autuação,
considerando que a apresentação dos documentos se deu antes da edição do Decreto no
6.727, de 12/01/2009, publicado no DOU de 13/01/2009.
5.3. Verificar, para fins de correção da falta, se os PPP apresentados atendem ao
disposto nos artigos 177 a 180 da Instrução Normativa INSS/DC no 20, de 10/10/2007,
publicada no DOU de 11/10/2007.
5.4. Verificar se em virtude dos documentos apresentados caberia a aplicação do
disposto no art. 387 da Instrução Normativa SRP no 03, de 14/07/2005, publicada no
DOU de 15/07/2005.
6. Consta às fls. 3.761 informação fiscal aduzindo, em síntese, o seguinte:
6.1. O contribuinte autuado juntou aos autos os Perfis Profissiográficos Previdenciários
dos seus funcionários, conforme listagem anexa, visando corrigir a falta que ensejou a
autuação. Os referidos PPPs cumprem as formalidades exigidas pela legislação vigente
à época.
6.2. Conforme solicitado pelo julgamento, foi feito o cotejo destes PPPs juntados na
impugnação pelo contribuinte com os nomes dos 1.431 empregados que, por a empresa
não ter apresentado seus respectivos PPPs, motivaram a autuação. Nesta conferência,
foram relacionados em lista anexa os nomes dos funcionários que constavam da lista
apresentada na ocasião da autuação e que tiveram seus PPPs confeccionados e
apresentados pela empresa com o objetivo de corrigir a falta. Assim, em relação aos
nomes constantes da listagem em anexo, pode-se verificar que a empresa elaborou o
Perfil Profissiográfico Previdenciário destes, totalizando 1.035 segurados.
6.3. Visando esclarecer o questionamento suscitado pelo julgador no item 6 do seu
despacho, confirma-se a conclusão lá esposada, que, por exclusão, não foram
considerados os 18 nomes de funcionários constantes da terceira listagem para fins de
autuação.
6.4. Ainda seguindo a orientação proferida pelo Julgamento, cópia desta informação foi
encaminhada para o contribuinte para ciência desta e também da própria Resolução 217
da 12a Turma da DRJ, tendo estes 10 dias para se manifestar em relação às questões
suscitadas em função do pedido de diligência.
7. O contribuinte não se manifestou após o recebimento dos documentos citados no item
anterior.
Fl. 3902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

Ao julgar a impugnação, em 16/10/14, a 12a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
por unanimidade de votos, conclui pela sua procedência em parte, relevando R$ 1.211.861,82 da
multa aplicada e mantendo R$ 498.369,21, conforme ementa a seguir transcrita:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As impugnações protocoladas em data anterior ao advento da extinção da relevação da
multa de obrigação acessória fazem jus à mesma.
CIRCUNSCRIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. ABRANGÊNCIA NACIONAL.
A fiscalização desenvolve-se no estabelecimento centralizador do contribuinte,
abrangendo todas as suas filiais em território nacional.
DEIXAR
DE
APRESENTAR
LIVROS
E
DOCUMENTOS.
CONEXÃO.
INEXISTÊNCIA.
A falta de apresentação de livros e documentos relacionados às contribuições sociais
previdenciárias é infração diversa da falta de apresentação dos Perfis Profissiográficos
Previdenciários, não havendo que se falar em conexão entre elas.
Em face do crédito exonerado, a DRJ apresentou recurso de ofício, nos termos da
Portaria MF no 3, de 3/1/08.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 5/11/14, por decurso de prazo,
segundo o Termo de ciência de fl. 3.856, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração
de fls. 123 a 125), interpôs o recurso voluntário de fls. 3.859 a 3.893, em 19/11/14, alegando o
que segue:
01 – A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
[...]
Assim, foi entendido que, para os empregados da autuada que não exercessem atividade
administrativas, haveria necessidade de emissão de PERFIL PROFISSIONÁFIO
PREVIDENCIÁRIO – PPP, o que, não tendo sido feito, implicou na autuação (esta,
considerando como ocorrência cada um dos empregados que se encontrassem na
situação tida como irregular).
Na impugnação apresentada, a empresa, de forma absolutamente direta, apontou que,
nos limites do auto de infração, era impossível saber quais os trabalhadores foram tidos
como, para usar a expressão do auto, “funcionários administrativos”.
E se não se sabia quais eram tais empregados, por igual, não se poderia saber quais
foram os empregados tidos como “de campo” ou não administrativos (grupo que, em
um total, segundo a autuação, de 1.431 pessoas, serviu de base a aplicação da sanção).
[...]
Ou seja, os fatos, no auto lavrado, foram insuficientemente narrados (violando o
disposto no art. 10, III, do Decerto 70.235/1973 e, por cercear ostensivamente o direito
de defesa, também o atr. 5o, LV, da Constituição da República).
[..]
O vício é material e não somente formal (o que, de toda sorte, também sustentaria
presente arguição e nulidade)
[...]
AS EXPRESSÕES DE “DE CAMPO” E ADMINISTRATIVOS NÃO HAVIAM DE
FATO
SIDO
SUFICIENTEMENTE
CLARAS
PARA
DISCRIMINAR
OS
SEGURADOS INTEGRANTES DO AUTO DE INFRAÇÃO
Ou seja, aspecto da essência do ato administrativo (a narração dos fatos que ensejaram a
autuação de forma minimamente suficiente a que a empresa se defendesse)
reconhecidamente não se fez presente no auto de infração.
Fl. 3903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

[...]
O próprio julgador entendeu que, nos moldes inicialmente apresentados, o auto de
infração não se afigurava perfeito; determinando, assim, fosse o mesmo esclarecido,
aclarado.
Ocorre que este esclarecimento é inservível como maneira de sanar o vício material
apontado com a impugnação.
[...]
02 – MÉRITO
[...]
02.1 – A EXISTÊNCIA, DEMONSTRADA NOS AUTOS, DE PPPs REFERENTES A
EMPREGADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA A AUTUAÇÃO
A questão a ser desenvolvida neste item diz respeito à não consideração de documentos
existentes nos autos deste procedimento administrativo.
Embora, em relação a alguns destes trabalhadores, sequer a recorrente reconheça a
circunstância de o documento, à época da autuação, se fazer necessário, como os
mesmos vieram aos autos, é ocioso alargar-se a discussão.
A recorrente, abaixo, demonstra os empregados que, embora constem da lista posta no
item 19 do acórdão, tiveram seus PERFIS PROFISSIOGRÁFICOS devidamente
apresentados (em anexo à impugnação datada de 29/.07.2007).
Para facilitar a identificação da correção das afirmações, a tabela conterá o nome do
empregado, o número que o mesmo recebeu na listagem do item 19 do acórdão, bem
como ainda a folha deste processo onde se encontra o documento.
[...]
Note-se que não há, no acórdão, qualquer indicação de os documentos acima listados
serem, pelo motivo que fosse, inservíveis. Isto não foi dito, tampouco ocorre.
[...]
Assim, a reforma do acórdão ora recorrido se impõe, a este respeito, para que se exclua
da autuação a pretensa falha na omissão de apresentação dos doze PERFIS
PROFISSIOGRÁFICOS PREVIDENCIÁRIOS acima elencados.
02.2 – A EQUIVOCADA QUALIFICAÇÃO DOS CARGOS CHAMADOS DE
CAMPO
[...]
Neste tópico, cumpre apontar – igualmente pelos elementos contidos nos autos – que ao
menos uma das funções elencadas, AGENTE DE ATENDIMENTO DE
AEROPORTO, não demandaria, à época, a existência de PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO.
E o fundamento, como posto no título do presente tópico, é que os ocupantes de tais
cargos não podem ser considerados trabalhadores de campo; antes, se configuram
como administrativos.
[...]
O provimento deste recurso, para que se exclua da autuação a pretensa omissão na
apresentação dos elementos relativos às 173 (cento e setenta e três) pessoas acima
listadas se impõe.
É o relatório.

Fl. 3904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Dos PPPs apresentados com a impugnação
Segundo o relatório fiscal, fl. 13, o auto de infração de que trata o presente
processo foi lavrado em razão da não apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP) e comprovante de entrega aos segurados que trabalharam para a Recorrente.
Todavia, no exame dos PPPs apresentados junto com a impugnação, a fiscalização
constatou a correção da falta em relação a 1.035 segurados, excluindo da multa lançada a parcela
referente a esses segurados.
Acontece que em seu recurso voluntário, a Recorrente alega constarem nos autos
o PPP de mais 12 trabalhadores não considerados pela fiscalização e relacionados na seguinte
tabela:

Deveras, o quadro aponta para uma possível razão à defesa, cabendo, apenas, duas
observações:
- O PPP de Gustavo da Costa Ramos está nas fls. 2.544 e 2.545; e
- No PPP de Marco Antonio Wermann consta o nome Márcio Antonio Wermann:

Fl. 3905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

Do cargo de Agente de Atendimento de Aeroporto
Nos termos do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 14, foi considerada
“uma ocorrência para cada PPP não emitido para os trabalhadores expostos a agentes nocivos ou
a não entrega destes aos trabalhadores e considerando todos os segurados da empresa como
expostos a agentes nocivos, visto que a empresa não apresentou PPRA, PCMSO e LTCAT”
(destaque nosso).
A Recorrente, por sua vez, alega que o cargo de Agente de Atendimento de
Aeroporto, ocupado por 173 trabalhadores, relacionados no recurso, não demandaria a
elaboração de PPP, segundo os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRAs) e os
Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSOs), que também foram juntados
aos autos com a impugnação, fls. 2.747 a 3.576.
Entretanto, o leque de atividades desempenhadas pelos Agentes de Atendimento
de Aeroporto se mostra bastante amplo, incluindo, dentre outras atividades, check-in, embarque,
desembarque, editing, coordenação, setor de bagagens, rampa, etc.
Da conversão do julgamento em diligência
Portanto, tendo em vista o quadro em tela, proponho a conversão do julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as seguintes informações:
a) Os PPPs dos 12 segurados relacionados na tabela constante da presente
resolução são suficientes para o cancelamento da multa em relação a esses segurados? Senão, por
qual motivo?
b) Os PPRAs e os PCMSOs de fls. 2.747 a 3.576 são suficientes para justificar a
desnecessidade dos PPPs e o cancelamento da multa aplicada em relação aos 173 trabalhadores
que, segundo a Recorrente, seriam ocupantes do cargo de Agente de Atendimento de Aeroporto?
Senão, por qual motivo?
Quando do retorno da diligência, faremos o julgamento do recurso de ofício e
concluiremos o julgamento do recurso voluntário.
Conclusão
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as
informações solicitadas na presente resolução, devendo ser dado ciência à Recorrente da
Informação Fiscal a ser produzida pela fiscalização, com abertura de prazo de 30 (trinta) dias
para que se manifeste, se for do seu interesse.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 3906
DF CARF MF
Documento nato-digital